Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709261-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ELIZABETE AKEMI KOBAYASHI, ELISABETE ANTONINHA STEFANELLO, ERNESTA DE OLIVEIRA NETA, EDNA ALVES MOREIRA, HELIA MARIA PIMENTA, IVONETE BATISTA DA SILVA AKAHOSHI, MARIA HELENA CARDOSO GREGORY, MARIA ROSA PIANTE SALLES, TANIA CRISTINA VENTURA DUARTE FERREIRA FERNANDES GULLICH, VALDECIR ROMERO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ ANÁLISE DE RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MULTA DO ART. 523, DO CPC. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento no sentido de que caso seja efetuado o depósito da condenação no prazo de impugnação, mas o intuito seja de se discutir a totalidade do débito exequendo, considera-se o depósito como garantia do juízo e não como pagamento espontâneo da obrigação. 2. O agravante efetuou o depósito parcial do valor devido. Todavia, requereu a suspensão do pagamento, tendo em vista pendência de recurso, recebido sem efeito suspensivo, em instância superior, capaz de modificar os parâmetros utilizados pelo perito do juízo, durante a elaboração dos cálculos homologados. Desta forma, considerando a impossibilidade de levantamento de qualquer quantia, pela parte agravada, a multa e verba honorária, prevista no art. 523 do CPC, devem incidir sobre a integralidade do débito. 3. Recurso conhecido. Negado provimento. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o da Lei 22.626/1933, ao argumento de ter ocorrido anatocismo, diante da impossibilidade de incidirem encargos após o depósito judicial; e c) artigo 523, § 1o, do CPC, articulando ser inaplicável a multa e os honorários advocatícios, porquanto entende que o pagamento da condenação foi realizado antes mesmo de iniciar o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, entendendo que a impossibilidade de levantamento do valor depositado ocorreu por uma decisão do Magistrado e não, em face da ausência do depósito judicial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 22.626/1933, e 523, § 1o, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027